Tribunal: TJSP
Processo: 2099553-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Recurso interposto contra despacho monocrático do Relator que, em cognição sumária e não exauriente, indeferiu o efeito suspensivo ativo pleiteado no AGRAVO DE INSTRUMENTO - Hipótese em que não se evidenciam os requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito almejado - Tampouco aqueles do art. 300, caput, para antecipação da tutela

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Recurso interposto contra despacho monocrático do Relator que, em cognição sumária e não exauriente, indeferiu o efeito suspensivo ativo pleiteado no AGRAVO DE INSTRUMENTO - Hipótese em que não se evidenciam os requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito almejado - Tampouco aqueles do art. 300, caput, para antecipação da tutela recursal - DECISÃO MANTIDA - Questão de mérito que será analisada quando do julgamento do Agravo de Instrumento pelo Colegiado - Pretensão da agravada, em sede de contraminuta, de condenação das agravantes à multa prevista no § 4o do art. 1021 do CPC - Afastada por não se vislumbrar conduta procrastinatória - Precedentes deste Eg. TJSP - RECURSO NÃO PROVIDO.